Tribunal: STF
Processo: Rcl 57291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Conecta Empreendimentos Ltda. propôs reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 0000019-94.2014.5.04.0772, na qual alega violação ao quanto decidido nos julgamentos do RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324.

Aduz a reclamante que o órgão judiciário reclamado, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas supracitados.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.

A decisão apontada nestes autos como ato violador dos paradigmas invocados, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a negar seguimento ao recurso interposto por razões processuais. Senão vejamos os fundamentos:

Trata-se de agravos de instrumento interpostos pelas reclamadas em face de decisão em que se denegou seguimento aos recursos de revista. 
A publicação do acórdão regional deu-se na vigência da Lei nº 13.015/2014 e antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. 
Não houve apresentação de contraminuta nem contrarrazões. 
Os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral do Trabalho, porquanto ausentes as circunstâncias previstas no art. 95 do Regimento Interno do TST. 
Atendidos os pressupostos extrínsecos, conheço dos agravos de instrumento. 
As razões apresentadas nos agravos de instrumento não ensejam o manejo dos recursos de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 
O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões dos recursos de revista e do teor do acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento dos recursos. 
As alegações constantes da minuta dos agravos de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. 
Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões dos agravos de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir:

RECURSO DE: CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Submeto ao TST, se for o caso, o exame do pedido de sobrestamento do processo em face do reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral da matéria relativa à decisão do STF no RE com agravo de instrumento 713.211/MG, conforme requerido pela recorrente nas fls. 1084-5. 
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
Recurso tempestivo (decisão publicada em 29/06/2016 - fl. 1081; recurso apresentado em 06/07/2016 - fl. 1082). 
Representação processual regular (fl. 121 e 993v). 
Preparo satisfeito (fls. 988v, 1027v, 1027, 1045v e 1144v). 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / RESCISÓRIA / LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO / INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA. DURAÇÃO DO TRABALHO / COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. DURAÇÃO DO TRABALHO / HORAS EXTRAS / CONTAGEM DE MINUTOS RESIDUAIS. DURAÇÃO DO TRABALHO / INTERVALO INTERJORNADAS. DURAÇÃO DO TRABALHO / ADICIONAL NOTURNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO / INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO / VERBAS RESCISÓRIAS / MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / PARTES E PROCURADORES / SUCUMBÊNCIA / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
Não admito o recurso de revista nos itens. 
Na presente análise, o recurso não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, na medida em que deixa de transcrever o(s) trecho(s) do acórdão que, no seu entender, consubstancia(m) o(s) prequestionamento(s) da controvérsia. 
DURAÇÃO DO TRABALHO / INTERVALO INTRAJORNADA.
Não admito o recurso de revista no item. 
A reprodução de aresto que provém de órgão julgador não mencionado na alínea "a" do art. 896 da CLT não serve ao confronto de teses. 
O debate acerca de fatos e provas impede o seguimento do recurso de revista, a teor da Súmula 126 do TST. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO / FGTS. 
Não admito o recurso de revista no item. Inviável a análise da admissibilidade do recurso quanto a parcela acessória, assim reconhecida em razões recursais. 
CONCLUSÃO 
Nego seguimento.
[...]
Diante do exposto, e nos termos dos arts. 932, III e IV, do CPC de 2015 e 896, § 14, da CLT, conheço dos agravos de instrumento e nego-lhes provimento.

Uma vez que a análise promovida pelo órgão judiciário reclamado circunscreveu-se a aspectos formais de admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória decidida por este Tribunal no exame da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados é incabível o manejo da ação reclamatória. 

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 16 de dezembro de 2022.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente